Tribunal: CARF
Processo: 13888.720827/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.720827/2011-16
ACÓRDÃO
2002-009.289 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLÁSTICOS SANTA TEREZINHA LTDA ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES DEFINITIVA. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
A consolidação da exclusão do Simples, sem possibilidade de
questionamento administrativo, autoriza o seguimento de PAF em que
questionado lançamento de ofício decorrente da exclusão.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal.
Correta a aplicação da multa mais benéfica ao sujeito passivo em relação à
legislação da época da ocorrência do fato gerador.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do pedido de suspensão, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.289 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720827/2011-16
2
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração que se consubstanciou nos DEBCADs n°s
37.324.795-8(terceiros) e 37.324.796-6 (parte patronal).
De acordo com o relatório fiscal o crédito tributário apurado decorre da exclusão do
sujeito passivo do Simples Nacional. Eis o relato:
2.2. No curso da ação fiscal, à vista das infrações apuradas, a fiscalizada foi
excluída do regime de apuração do SIMPLES, sujeitando-se, portanto, às normas
aplicáveis as demais pessoas jurídicas, com efeitos a partir de 01/01/2006, nos
termos do Despacho Decisório DRF/PCA no 420, de 06/12/2010, dos Atos
Declaratórios Executivo de Exclusão DRF/PCA números 109 e 110, de 07/12/2010.
(...)
2.4. A vista da exclusão do regime do SIMPLES, a ação fiscal foi ampliada com fim
de exigir diferenças das contribuições previdenciárias devidas, sendo a fiscalizada
cientificada do início do procedimento fiscal em 15/02/2011.
2.5. Em 18/02/2011, a fiscalizada apresenta a folha de pagamento em papel e em
arquivo digital.
3. DAS INFRAÇÕES APURADAS 3.1. O fato gerador das contribuições lançadas
ocorreu com o crédito/pagamento das remunerações aos Segurados Empregados
e aos Contribuintes Individuais.
Os valores encontram-se discriminados no “RL - Relatório de Lançamentos” , parte
integrante deste AI.
3.2. O lançamento foi realizado a partir das bases de cálculo declaradas pelo
sujeito passivo em GFIP.
(...)
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.289 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720827/2011-16
3
3.4. Dentro do período fiscalizado não houve qualquer recolhimento pelo regime
de apuração do SIMPLES, conforme se verifica em consulta realizada na base de
sistemas de pagamentos da Receita Federal, não tendo qualquer parcela,
portanto, a deduzir do valor do tributo apurado de ofício.
Consta também do relatório fiscal que a aplicação da multa foi a mais benéfica em
relação à legislação da época da ocorrência do fato gerador.
A DRJ ao analisar a impugnação apresentada, decidiu julgá-la improcedente e
manter na integralidade o crédito tributário, exarando a seguinte decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO. TERCEIROS. COMPETÊNCIA. MULTA. JUROS.
A pendência de decisão definitiva na exclusão de pessoa jurídica do Simples não
impede o consequente lançamento das contribuições devidas, tomados os efeitos
do respectivo ato declaratório.
Compete à RFB lançar e arrecadar as contribuições a terceiros.
São devidas as contribuições ao Incra e ao Sebrae.
O lançamento pautado em declaração do sujeito passivo, tem por base de cálculo
o que é por ele entendido como devido, e sua alteração requer prova
contundente nos autos.
A multa de ofício apenas não deve ser lançada nos casos expressos determinados
em legislação.
Possui base legal a utilização da taxa Selic nos acréscimos de tributos não pagos
nos prazos legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado o sujeito passivo interpôs recurso voluntário sustentando, em suma, as
mesas razões que apresentadas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.289 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720827/2011-16
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
O recorrente sustenta que há uma questão prejudicial, consistente na necessidade
de julgamento prévio em definitivo da manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório
de Exclusão do Simples.
Tal questão aventada como prejudicial não merece acolhida, na medida em que a
exclusão do Simples restou consolidada no PAF no 13888.005218/2010-44, pela decisão da DRJ
(Acórdão 14-38.034 - 3a Turma da DRJ/POR) e confirmada pelo CARF (Acórdão 1401002.049 – 4a
Câmara/1a Turma Ordinária).
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Quanto à competência relativa às contribuições a terceiros, a Lei 11.457/20073
determina claramente que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil
promover sua fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento. Não há,
portanto, qualquer ilegitimidade no lançamento efetuado.
No que diz respeito à contribuição ao Incra, a legislação citada no relatório
Fundamentos Legais do Débito (FLD), a saber, Lei 2.613/1955, Decreto-Lei
1.146/1970 e Lei Complementar 11/1971, que a instituem e dela tratam, não
excepcionam empresas urbanas de seu recolhimento.
Tem-se, portanto, como devida tal contribuição.
Por sua vez, a contribuição ao Sebrae é devida aos contribuintes que recolhem no
FPAS 507, como é o caso da impugnante, nos termos da legislação também citada
no FLD, a saber, Lei 8.029 e Decreto-Lei 2.318/1986. Observe-se, pelo art. 15, §3o4
da Lei Complementar 123/2006 que é a condição de optante pelo Simples que
determina a não obrigação de recolher a contribuição ao Sebrae, e não o
contrário, como quer o impugnante.
Quanto à insurgência contra as bases de cálculo utilizadas, é importante ressaltar
que o lançamento utilizou a própria declaração enviada pelo sujeito passivo para
o lançamento, conforme se atesta do Relatório Fiscal. Assim, a alegação de que
haveria parcelas não sujeitas à incidência de contribuição social previdenciária
não encontraria respaldo sequer pela informação do contribuinte. Ademais, não
houve, pelo impugnante, qualquer prova no sentido do afirmado, ou alteração de
sua obrigação acessória, mínimos a se esperar de contradição à própria
declaração.
(...)
Por último, a aplicação da Selic como acréscimo aos tributos devidos encontra-se
determinada pelo art. 35 da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.289 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720827/2011-16
5
11.941/2009. Assim, há conformidade do efetuado pela auditoria-fiscal com as
determinações legais.
Quanto à aplicação da SELIC, de se recordar o teor da Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer do pedido de suspensão, e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 172
DF CARF MF
Original